Tribunal: TJSP
Processo: 1500244-32.2020.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e resistência Art. 33, caput, da Lei Antidrogas, e art. 329, do CP. Circunstâncias do flagrante que indicam que a destinação das drogas era o comércio, em que pese sua baixa quantidade. Não acolhimento do pleito de desclassificação, para o tipo do art. 28, da Lei Antidrogas. Resistência confirmada por meio de laudo médico e da prova oral. Dosimetria. Redução da pena

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e resistência Art. 33, caput, da Lei Antidrogas, e art. 329, do CP. Circunstâncias do flagrante que indicam que a destinação das drogas era o comércio, em que pese sua baixa quantidade. Não acolhimento do pleito de desclassificação, para o tipo do art. 28, da Lei Antidrogas. Resistência confirmada por meio de laudo médico e da prova oral. Dosimetria. Redução da pena imposta para o crime de resistência. Recurso provido em parte.